Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crimes de lesão corporal por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.

2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.

3. Suficientemente comprovado ter o réu agredido vítima, que apresentou diversas lesões comprovadas pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, resta caracterizada a prática do crime de Lesão Corporal, previsto no art. art. 129, § 13 do Código Penal, inviabilizando a desclassificação para a contravenção de Vias de Fato.

4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova produzida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o irmão, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

5. Inviável o afastamento ou a redução da reparação pelos danos morais deferidos à vítima, porquanto pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, bem como fixados em quantia módica, observando os primados da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os fatos narrados na denúncia não deixam dúvida quanto à ofensa aos atributos da personalidade da vítima.

6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do réu.

7. Recurso conhecido e desprovido.